Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-84.2025.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002983-84.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[R. J. ALVES DE PAULA & CIA LTDA - CNPJ: 11.663.828/0001-46 (APELANTE), TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), RAUL JOSE ALVES DE PAULA - CPF: 029.162.921-01 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE). TAXA SELIC CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos ao processo executório nº 1001520-10.2025.8.11.0037, com base na Cédula de Crédito Bancário nº 578.206.547, no valor atualizado de R$ 173.128,44.

2. As alegações dos embargantes de abusividade na cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios de 6% ao ano, configurando onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé, transparência e dever de informação, com apresentação de laudo pericial indicando excesso de execução no valor de R$ 17.380,22.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os apelantes fazem jus à concessão da gratuidade da justiça em sede recursal; (ii) verificar se a cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios de 6% ao ano, em contratos celebrados no âmbito do PRONAMPE, configura abusividade contratual; e (iii) definir se o laudo pericial apresentado pelos embargantes comprova efetivo excesso de execução capaz de ensejar a redução do débito executado.

III. Razões de decidir

4. A microempresa apelante demonstrou insuficiência de recursos mediante declaração de hipossuficiência e documentação fiscal evidenciando receita bruta limitada e saldo bancário negativo de R$ 164.704,39 no exercício de 2023, configurando cenário de dificuldade financeira que justifica a concessão da gratuidade da justiça recursal.

5. A Lei nº 13.999/2020, que rege as operações do PRONAMPE, estabelece expressamente em seu artigo 3º, inciso I, alínea "b", que as instituições financeiras participantes podem aplicar taxa de juros anual máxima igual à Taxa SELIC acrescida de 6% sobre o valor concedido, para operações concedidas a partir de 1º de janeiro de 2021.

6. A cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios de 6% ao ano não configura abusividade quando expressamente autorizada pela legislação especial do programa, tratando-se de operação com taxa subsidiada pelo Governo Federal no âmbito de programa emergencial de apoio às microempresas, onde o próprio Estado participa para tornar a operação mais vantajosa ao mutuário.

7. O laudo contábil apresentado pelos apelantes parte de premissa equivocada ao afastar a incidência da SELIC ou limitar os juros a patamares diversos dos contratados, desconsiderando a natureza legal da taxa estabelecida pelo PRONAMPE, sendo que qualquer recálculo que vise substituir a taxa legalmente autorizada resultará em valor menor, porém juridicamente infundado.

8. A execução foi adequadamente instruída com a Cédula de Crédito Bancário e demonstrativos de evolução da dívida, atendendo aos requisitos do artigo 798, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil e do artigo 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004, garantindo a perfeita compreensão da dívida, dos encargos e da evolução do saldo devedor.

9. Inexiste reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, não havendo que se falar em descaracterização da mora, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Gratuidade da justiça deferida em sede recursal.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cumulação de juros remuneratórios com a Taxa SELIC em contratos celebrados no âmbito do PRONAMPE, conforme autorização expressa do artigo 3º, inciso I, alínea 'b', da Lei nº 13.999/2020. 2. A microempresa com receita bruta limitada e saldo bancário negativo, em contexto de execução em curso, faz jus à concessão da gratuidade da justiça recursal. 3. O laudo pericial que desconsidere a legalidade das taxas estabelecidas pela legislação especial do PRONAMPE não possui aptidão para comprovar excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.999/2020, art. 3º, I, "b"; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, 798, I, "b"; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 28; TJMT, Apelação Cível nº 1006758-95.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
R. J. ALVES DE PAULA & CIA LTDA - ME
e
RAUL JOSÉ ALVES DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos
Embargos à Execução
opostos na
ação executória nº 1001520-10.2025.8.11.0037
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os Embargos.

Alegam os recorrentes que ajuizaram ação de execução com base na cédula de crédito nº 578.206.547, cobrando saldo devedor atualizado em R$ 173.128,44. Sustentam que, embora o contrato previsse pagamento em 37 parcelas, com incidência da Taxa Média Selic (TMS) acrescida de 6% ao ano, não houve a indicação das taxas efetivamente aplicadas, o que configuraria omissão intencional e prática abusiva por parte da instituição financeira.

Afirmam que a vinculação dos encargos à TMS, somada aos juros anuais, tornou a obrigação excessivamente onerosa, violando os princípios da boa-fé, da transparência e do dever de informação. Sustentam, ainda, que a operação possui ilegalidades flagrantes, agravadas pelo cenário econômico nacional.

Argumentam que apresentaram nos autos, laudo pericial que identificou irregularidades na cobrança, em relação aos juros superiores à taxa contratada (0,4868% a.m. e 6% a.a.); correção monetária pela SELIC acima da taxa oficial em determinados períodos e cobrança de encargos de inadimplência mesmo durante período de normalidade contratual.

Ao final, requerem a concessão da justiça gratuita, o provimento do recurso, com reforma da sentença e reconhecimento do excesso de execução com a consequente redução do débito para R$ 155.748,22.

O Banco do Brasil S.A., em contrarrazões, sustenta em preliminar, o indeferimento da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência. No mérito, defende a validade do contrato, firmado com anuência dos apelantes e a legalidade dos encargos cobrados. Argumenta que a capitalização de juros é permitida pelo STJ e que não há necessidade de produção de prova pericial adicional, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
R. J. ALVES DE PAULA & CIA LTDA - ME
e
RAUL JOSÉ ALVES DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos
Embargos à Execução
opostos na
ação executória nº 1001520-10.2025.8.11.0037
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os Embargos.

Inicialmente, analiso o pedido de concessão da gratuidade da justiça recursal formulado pelos apelantes.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O § 3º do art. 99 do mesmo diploma presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso em análise, verifica-se que a empresa
R. J. ALVES DE PAULA & CIA LTDA
apresentou declaração de hipossuficiência e documentação fiscal demonstrando receita bruta limitada e saldo bancário negativo de R$ 164.704,39 no exercício de 2023, conforme DEFIS anexada aos autos, indicando um cenário de baixa movimentação financeira e resultado operacional modesto. Ademais, o sócio
Raul José Alves de Paula
também comprovou sua condição de hipossuficiência através de declaração idônea.

Considerando que se trata de microempresa em evidente dificuldade financeira, agravada pela execução em curso,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal.

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
REJEITO
a preliminar suscitada e
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Mérito.

A análise dos autos revela que a operação questionada refere-se a contrato de empréstimo celebrado no âmbito do PRONAMPE - Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que possui regulamentação específica, regido pela Lei nº 13.999 de 18 de maio de 2020.

Conforme demonstrado no documento de Id 188177499, trata-se de “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO-BB GIRO PRONAMPE”, com valor de R$ 150.000,00, prazo de 37 parcelas e juros de 6% ao ano acrescidos da Taxa Média SELIC.

Os apelantes sustentam que a cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios de 6% ao ano configura abusividade, pois a SELIC já incorporaria correção monetária e juros.

Contudo, tal argumentação não prospera quando se analisa a legislação específica do PRONAMPE. O art. 3º da Lei nº 13.999/2020 estabelece expressamente que:

“(...) Art. 3º As instituições financeiras participantes do Pronampe poderão formalizar e prorrogar operações de crédito em seu âmbito nos períodos e nas condições estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, observados o prazo total máximo de 72 (setenta e dois) meses para pagamento das operações e os seguintes parâmetros: (...)

I – taxa de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acrescida de:

a) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor concedido, para as operações concedidas até 31 de dezembro de 2020;

b) 6% (seis por cento), no máximo, sobre o valor concedido, para as operações concedidas a partir de 1º de janeiro de 2021;(...)”

Como se percebe do dispositivo, a linha de crédito concedida para a parte autora prevê expressamente a incidência da taxa Selic, inexistindo razão para o seu afastamento,
não configurando abusividade.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO CELEBRADO NO ÂMBITO DO PRONAMPE.
CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM A TAXA SELIC. POSSIBILIDADE
. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para afastar a cumulação da Taxa Selic com encargos moratórios, mantendo, contudo, a validade dos demais encargos pactuados no contrato de Cédula de Crédito Bancário nº C10833778-9, no valor de R$ 67.590,00. O Apelante pleiteia o reconhecimento da abusividade na cumulação de juros remuneratórios com a Taxa Selic, além da nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista por suposta venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de juros remuneratórios com a Taxa Selic em contratos celebrados no âmbito do PRONAMPE; (ii) verificar se a contratação do seguro prestamista configura prática de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A Lei nº 13.999/2020, que rege as operações do PRONAMPE, autoriza expressamente a incidência da Taxa Selic cumulada com juros remuneratórios de até 6% ao ano, razão pela qual, nos contratos firmados sob sua égide, essa cumulação não configura abusividade. O contrato celebrado entre as partes prevê, de forma expressa, a taxa de juros dentro dos limites legais do programa, não havendo qualquer violação ao entendimento pacificado do STJ sobre a vedação genérica da cumulação de juros com a Selic em contratos fora do PRONAMPE.
A contratação do seguro prestamista foi realizada de forma facultativa, conforme cláusula contratual destacada, sendo oferecida ao Apelante a possibilidade de escolha. A existência de contrato apartado e cláusula de cancelamento livre evidenciam a ausência de imposição ou vínculo compulsório, não se configurando a prática de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
É válida a cumulação de juros remuneratórios com a Taxa Selic em contratos celebrados no âmbito do PRONAMPE, conforme autorizado expressamente pela Lei nº 13.999/2020.
A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando realizada de forma facultativa, com cláusula expressa de liberdade de adesão e possibilidade de cancelamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.999/2020, art. 3º, I, alínea “b”; CDC, art. 39, I; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1036253-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01.07.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002901-78.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.05.2025.” (N.U 1006758-95.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025). (grifo nosso)

Os apelantes apresentaram laudo contábil elaborado pela perita Pâmela C. Matheus (CRC nº 076987/O-0), alegando excesso de execução de no valor de R$ 17.380,22.

Analisando detidamente o documento de Id 188404884, observo que o laudo aponta supostas irregularidades:
(i)
cobrança de juros superiores à taxa pactuada em determinados períodos;
(ii)
cobrança de correção pela SELIC em patamares superiores à taxa oficial; e
(iii)
cobrança de encargos de inadimplência durante período de normalidade.

Entretanto, observo que a conclusão de "excesso de execução" parte de premissa equivocada. O perito assistente realizou recálculos afastando a incidência da Selic ou limitando os juros a patamares que entende devidos, desconsiderando a natureza legal da taxa contratada (Selic + 6%).

Se a taxa contratada é legal e segue estritamente o regramento do PRONAMPE, qualquer cálculo que vise substituí-la por outro índice ou expurgar a Selic resultará, invariavelmente, em um valor menor, mas juridicamente infundado. O demonstrativo de débito apresentado pelo Banco exequente (ID 336212889), por sua vez, reflete a evolução da dívida conforme os parâmetros contratados e legais.

No que tange à alegação de inépcia da inicial executiva por ausência de demonstrativo de débito, verifico que a execução foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário nº 578.206.547 (Id. 336212888) e os demonstrativos de evolução da dívida, preenchendo os requisitos do art. 798, I, "b", do Código de Processo Civil e do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004. Os documentos permitem a perfeita compreensão da dívida, dos encargos e da evolução do saldo devedor, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, não havendo reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não há que se falar em descaracterização da mora, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28), vejamos:

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Ademais, conforme demonstrado no extrato de conta vinculada de Id 189889822, a Instituição Financeira apealada apresentou demonstrativo detalhado da evolução do débito, especificando encargos básicos, encargos adicionais, juros de mora e multa, permitindo o acompanhamento da formação do saldo devedor.

No caso presente, a documentação juntada pelo próprio embargado na execução originária demonstra a regularidade dos cálculos aplicados, observando-se os parâmetros legais do PRONAMPE.

Na hipótese em análise, os apelantes limitaram-se a apresentar laudo unilateral sem demonstração técnica convincente da alegada abusividade, considerando tratar-se de operação com taxa subsidiada pelo Governo Federal no âmbito de programa emergencial de apoio às microempresas.

A Lei nº 13.999/2020 estabeleceu condições especiais para empréstimos no âmbito do programa, com taxa de juros subsidiada pelo Tesouro Nacional, não se podendo falar em onerosidade excessiva quando o próprio Estado participa da operação para torná-la mais vantajosa ao mutuário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026